Tribunal: TJDFT
Processo: 0712666-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ENGENHARIA. ENTREGA DO PROJETO. RESCISÃO CONTRATUAL. ARRAS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SELIC. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A demonstração, ainda que posterior à Sentença, de entrega do projeto de engenharia afasta a condenação à devolução de valores, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte.
3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
4. Apesar da possibilidade, em tese, de retenção das arras, sendo demonstrado no caso concreto a concordância com sua devolução, sua retenção caracterizaria venire contra factum proprium.
5. A correção monetária e os juros de mora representam pedidos implícitos, sendo que sua aplicação ou alteração não configura julgamento extra ou ultra petita, e tampouco se sujeita à preclusão.
6. Consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.